Tribunal: TJBA
Processo: 0101159-85.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0101159-85.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: Robson Farias da Silva e outros (24) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, MARIANA SANTOS COUTINHO DA SILVA, DIANA PEREZ RIOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob alegação de omissão por ausência de condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante requer a fixação da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido é omisso quanto à fixação de honorários advocatícios e, em caso positivo, estabelecer o critério adequado de arbitramento, considerando o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo indispensável a presença de vício na decisão embargada. 4. A improcedência da ação implica sucumbência dos autores, o que impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por equidade somente é admitida quando o valor da causa for muito baixo, como no presente caso, em que o valor atribuído é de R$ 200,00. 6. Diante do baixo valor da causa, mostra-se adequada a fixação por equidade, arbitrando-se a verba honorária em R$ 1.000,00. 7. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários, mas apenas suspende a exigibilidade, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: “1. A omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios deve ser suprida em sede de embargos de declaração. 2. A improcedência da ação impõe a condenação dos autores em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC/2015. 3. Quando o valor da causa é muito baixo, a fixação de honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos da tese firmada no Tema 1.076 do STJ. 4. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação em honorários, suspendendo apenas sua exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015)”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0101159-85.2011.8.05.0001, tendo como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargados ROBSON FARIAS DA SILVA E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: